Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727200-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WADER MARTINS PEDROSO FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto por WADER MARTINS PEDROSO FILHO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto, em razão de falta disciplinar média. O recorrente postula a reforma da decisão, ao argumento de que a prática de falta média não interrompe o prazo para progressão de regime (ID13166741). O Ministério Público ofereceu contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID13166744). O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 13166746). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID13211110). É a síntese do necessário. Decido. De acordo com a informação do Juízo da Vara de Execuções Penais, no dia 25/11/2019, diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, foi concedida ao recorrente progressão ao regime aberto, nos seguintes termos (ID15524592): “Primeiramente, registro que em sede de apelação a pena foi reduzida para 7 anos de reclusão, bem como fixado o regime semiaberto (mov. 106). A progressão ao aberto deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Quanto à falta média em 09/08/2019, já houve reabilitação, na forma do art. 151, II, do Código Penitenciário do DF. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO.” Logo, não mais subsistem as razões da irresignação, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2020 17:58:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator